Tribunal: TJDFT
Processo: 0707143-04.2022.8.07.0019
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CIVIL no 0707143-04.2022.8.07.0019 DESPACHO Trata-se de ação de busca e apreensão interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A, em desfavor de CHRISTIAN DE MELLO, cuja sentença indeferiu a petição inicial, e consequentemente extinguiu o processo, sem apreciação do mérito, nos seguintes termos: 1. Cuida-se de ação de conhecimento proposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de CHRISTIAN DE MELLO. 2. Conforme decisão de ID no 167384298, foi oportunizado à pretensa substituta processual, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA, que suprisse as deficiências da petição inicial, consistente na apresentação do termo de cessão do crédito. 3. A requerente, contudo, não cumpriu a determinação. 4. Com efeito, considerando que a petição inicial, irremediavelmente, não reúne os requisitos necessários para a sua admissibilidade, a solução jurídica é o seu indeferimento. 5. ANTE O EXPOSTO, indefiro a petição inicial e, consequentemente, extingo o processo, sem apreciação de mérito (art. 485, inciso I, do CPC). A ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NAO PADRONIZADOS interpôs apelação no ID 58388033, e sobreveio decisão no ID 59237566, na qual, não conheci o recurso, nos seguintes termos: [...]para mais, percebe-se que a parte autora, ora apelante, deixou transcorrer in abis o prazo no (id de origem 187292553) para apresentar o respectivo instrumento de cessão de crédito mencionado na petição de id de origem 160716897. por este motivo, o juízo singular indeferiu a petição inicial e, consequentemente, extinguiu o processo, sem apreciação de mérito. a apelante, por sua vez, no recurso, se limitou a reiterar argumentos sem qualquer relação com a decisão atacada, ao tratar sobre comprovação da mora do devedor. ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO o recurso. A ITAPEVA opôs embargos de declaração no ID 59558852, e em sequência o Patrono da empresa já citada alhures, FLÁVIO NEVES COSTA colacionou aos autos uma petição de acordo entre as partes ITAPEVA e CHRISTIAN DE MELO. Após examinar os autos, constata-se que a assinatura de CHRISTIAN DE MELO foi realizada por uma terceira pessoa, estranha ao processo, de nome SILAS MARCELINO DE BRITO, utilizando assinatura digital. Diante do exposto, para que a apreciação do feito possa ocorrer, é necessário que a parte interessada anexe aos autos o instrumento de procuração, comprovando que SILAS MARCELINO DE BRITO possui poderes para assinar o acordo em nome de CHRISTIAN DE MELO. Além disso, é necessário juntar o termo de cessão de crédito mencionado na petição de ID de origem 160716897, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 13 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator